Tribunal: TJBA
Processo: 8093350-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093350-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATHAN WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jonathan William Pereira dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Autor pleiteia indenização por danos morais devido à suposta negativa da operadora de saúde de custear tratamento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de cobertura por parte da operadora de saúde; e (ii) estabelecer se o autor tem direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 186 do CC/2002 dispõe que aquele que causar dano a outrem comete ato ilícito.

4.

O art. 927 do CC/2002 estabelece a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito.

5.

Não ficou demonstrada a recusa da operadora de saúde em realizar o procedimento cirúrgico.

6.

A simples juntada de AR enviado ao hospital credenciado ao plano de saúde não comprova o envio da solicitação de internamento à operadora de saúde, tampouco sua negativa.

7.

Não há nos autos documento que comprove conduta abusiva pela empresa ré.

8.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC.

9.

Não estão configurados todos os elementos da responsabilização civil da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por danos morais exige comprovação de conduta ilícita por parte da operadora de saúde.

2.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços não dispensa a comprovação do ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-CE, Apelação Cível nº 0230751-09.2021.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 22.05.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0005034-23.2020.8.19.0204, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8093350-82.2023.8.05.0001
,
em que figura como Apelante

JONATHAN WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS
e Apelado
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator